Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU DEMONSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
A conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pela motivação do crime, e, ainda, considerada a reiteração delitiva - revela inequívoca periculosidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Recurso do Ministério Público provido para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido.